Tribunal: TJDFT
Processo: 0744784-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0744784-49.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: WESLEY JOSÉ DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado WESLEY JOSE DA SILVA em favor de DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia. Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, em 11/10/2022, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio e, durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, a despeito da manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares. Relata ainda que foi impetrado habeas corpus em favor da paciente, perante este e. TJDFT, cuja liminar foi deferida. Contudo, no julgamento do mérito, a ordem de habeas corpus foi denegada, revogando-se a liminar e expedindo-se o respectivo mandado de prisão, o qual foi expedido em 17/11/2022 e cumprido em 6/9/2023. Sustenta que, mesmo com o mandado de prisão expedido, a paciente compareceu ao núcleo da Defensoria Pública para requerer assistência, ocasião em que atualizou seus dados, incluindo endereço e telefone, o que demonstra seu compromisso com a busca pela verdade dos fatos e com a justiça. Salienta que a paciente participou da primeira audiência de instrução e julgamento da ação penal de origem. Enfatiza que “não consta da ata de audiência se o juízo, ou mesmo a paciente, tinham informação do mandado de prisão expedido”. Afirma que o MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa da paciente. Narra o impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva é ilegal, visto que foi proferida de ofício pelo Juízo do NAC. Argumenta que o Ministério Público, em sua manifestação, pleiteou pela concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares. Alega que a liberdade da paciente não oferece risco à aplicação da lei, tendo em vista que ela possui endereço certo, compareceu espontaneamente para atualização de seus dados e esteve presente na audiência de instrução. Sustenta ainda a ausência dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva. Salienta que a paciente é primária, não responde a nenhuma outra ação penal e possui endereço certo. Aduz que “na primeira audiência de instrução realizada nenhuma das testemunhas ouvidas, nem mesmo a vítima, demonstraram qualquer temor pelo, até então, estado de liberdade da paciente, tanto que todos os depoimentos foram prestados na presença da mesma”. Cita ainda a ausência de contemporaneidade entre o fato atribuído à paciente, o qual ocorreu em outubro de 2022, e a decisão que decretou a prisão preventiva e o comprimento do mandado de prisão. Afirma que a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente “não demonstrou qual perigo à liberdade do Sra. Danielly pode acarretar para a coletividade”, tampouco possui fundamentação idônea acerca do não cabimento das medidas cautelares da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO, ora paciente, foi presa em flagrante e, posteriormente, denunciada como incurso no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos Código Penal, crime cometido contra a vítima EDILSON MOREIRA DA SILVA. A legalidade da prisão cautelar da paciente foi exaustivamente analisada por esta Terceira Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0734743-57.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colaciono a seguir a ementa do referido julgado: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Alegação de nulidade da decisão. Improcedente. Mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, de acordo com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, não há óbice à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O Juízo foi provocado para decretar medida acautelatória em desfavor do paciente, de modo que pode o magistrado analisar qual medida entende mais adequada e até mesmo aplicar medida mais gravosa, sem que isso configure decisão de ofício. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente genitora de criança menor de 12 anos. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar. Indeferimento. Custódia cautelar mantida. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1640297, 07347435720228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao analisar o pedido liminar veiculado no Habeas Corpus n. 0734743-57.2022.8.07.0000, a e. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, durante o Plantão Judicial, deferiu a liminar para relaxar a prisão preventiva da paciente e determinou a expedição do respectivo alvará de soltura. No julgamento do mérito do HC, a c. 3a Turma Criminal, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, revogou a liminar e determinou a expedição do respectivo mandado de prisão em desfavor da paciente. Posteriormente, foi impetrado em favor da paciente o Habeas Corpus n. 0742118-75.2023.8.07.0000, o qual não foi admitido por este Relator, visto que buscava atacar acordão deste e. TJDFT e não decisão de juízo singular. Conforme consignei na decisão que inadmitiu o habeas corpus, “o impetrante argumenta que há fatos novos que não foram analisados por ocasião do julgamento da primeira impetração. Na verdade, o impetrante pretende que esta Turma reconsidere o julgamento anterior, modificando a conclusão de um julgado definitivo para conceder a ordem de habeas corpus e revogar a prisão preventiva da paciente. No entanto, a pretensão não encontra respaldo no ordenamento jurídico”. Diante disso, a Defesa da paciente formulou pedido de revogação de prisão preventiva perante o Juízo de 1o grau, o qual restou indeferido (ID 52555393), nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado por DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO. Narra a defesa que ré foi presa em flagrante pelo crime tipificado no art. art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Informa que em audiência perante o juiz do Núcleo de Custódia, houve conversão do flagrante em prisão preventiva. Pontua que, em sede de liminar em Habeas Corpus foi concedida a liberdade provisória à ré, mas que quando da análise do mérito do HC, decretou-se a sua prisão preventiva novamente. Alega ilegalidade na conversão de ofício do flagrante em prisão preventiva, determinada pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia, por falta de expressa manifestação pela autoridade policial ou do representante do Ministério Público. Alegou que a determinação da prisão não foi devidamente fundamentada no que tange à aplicação da lei penal, uma vez que a ré teria comparecido espontaneamente para atualização de endereço e telefone. Discorreu sobre a não ocorrência da perturbação da ordem pública e ausência de fundamentação quanto ao periculum libertatis, da ausência de fato novo e contemporâneo apto a justificar a manutenção da prisão preventiva, bem com ausência de fundamentação quanto à não aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão É o relatório. Decido. É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu para responder ao processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores da medida, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e à inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Cumpre inicialmente destacar que as alegações da defesa para justificar o pedido de concessão de liberdade provisória da ré já foram apreciados na análise de mérito no Habeas Corpus n. 0734743-57.2022.8.07.0000 No que tange à alegação de ilegalidade de decretação da prisão de ofício pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia, entendo afastada. Isso porque, mesmo com advento da normativa do art. 311, dado pela Lei 13.964/2019, manteve-se o entendimento de que a restrição quanto à decretação de prisão de ofício não é cabível quando o Juiz estiver atuando perante o Núcleo de Audiência de Custódia, com fundamento no disposto no art. 310, II do Código de Processo Penal, o qual não foi modificado pelo Pacote Anticrime. Ora, não se trata, em verdade, de decretação de prisão de ofício, mas sim decorrente de situação de flagrância. Portanto, rechaço a alegação de ilegalidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. De outro lado, a manutenção da prisão da ré foi baseada na sua conduta concreta, qual seja, tentativa de homicídio em que a forma da prática se sobressaiu, considerando que se trata de pessoa de seu convívio familiar, bem como considerando que atacou a vítima pelas costas. Além disso, há notícia nos autos principais de que a autora já teria atentando contra vida de outra pessoa, também mediante o uso de faca. Portanto, evidenciada periculosidade da ré. No que tange ao apontamento de ausência de justificativa para não concessão de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que não prospera a sua alegação, tendo em vista as ameaças proferidas pela ré contra outros membros da família da vítima, no sentido de que mataria todos. Portanto, entendo as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para assegurar a garantia da ordem pública. Com relação à contemporaneidade, esclareço que não diz respeito ao momento da prática eventualmente criminosa em si, não importando se foi realizada há lapso temporal longínquo. Para caracterizar a contemporaneidade, considera-se a presença dos requisitos do risco à ordem pública, econômica, da conveniência da instrução ou ainda da necessidade de assegurar a lei penal. Na situação em análise, tenho que a conduta da ré, caso seja colocada em liberdade, representa sim risco à ordem pública, uma vez que, na análise do contexto dos fatos, verifica-se o que deu ensejo ao ataque à vítima foi discussão de fundo familiar e que sequer era com quem de fato estava a ré a discutir. Ora, pelos relatos no inquérito, a ré teria travado discussão com outro familiar da vítima, mas quando questionado pela vítima sobre o que estaria acontecendo, a ré teria efetuado golpes de faca contra esta. Portanto, entendo presente a contemporaneidade. Demais disso, ressalto que não foi apresentado nenhum fato novo ou nova circunstância diferente das já analisadas quando da decretação da prisão preventiva. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou, INDEFIRO o pedido de concessão de liberdade provisória e revogação da prisão preventiva de DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO. (...) No presente habeas corpus, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente, mantida pela decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar. Alega que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. A propósito, o MM. Juiz de 1o grau, ao manter a prisão preventiva da paciente, consignou que “não foi apresentado nenhum fato novo ou nova circunstância diferente das já analisadas quando da decretação da prisão preventiva”. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador